Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001810-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Acumulação de Cargos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RAILEI GARCIA LEAL - CPF: 767.423.422-34 (APELANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS BORGES - CPF: 162.015.231-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – PERITO OFICIAL CRIMINAL – JORNADA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) HORAS SEMANAIS –
IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA QUE DISCIPLINA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO
– RECURSO DESPROVIDO

1.
A disposição do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal constitui exceção à regra da não acumulação; assim, deve ser interpretada de forma restritiva, respeitando-se o princípio constitucional da eficiência, de modo que o profissional precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho.

2. revela-se coerente o limite de 60 (sessenta) horas semanais, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores públicos. É limitação que atende ao princípio da eficiência sem esvaziar o conteúdo do art. 2. , tendo o 37, XVI, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
RAILEI GARCIA LEAL
,

contra decisão proferida pelo
Juízo da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1001810-52.2021.8.11.0041, impetrado em face de ato indigitado coator do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SEGES, SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO – SEGES e SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (SEDUC),
julgou improcedente o pedido inicial de nomeação do impetrante no cargo de
Professor de Educação Básica em cumulação com o cargo de Perito Criminal que exerce atualmente
, por impossibilidade de acúmulo de cargos.

Alega o Apelante, que foi aprovado no concurso público, regido pelo Edital n° 01/2017, para o cargo de Professor da Educação Básica – Disciplina Matemática, para a cidade de Tangará da Serra/MT, sendo
que ao apresentar seus documentos para nomeação, teve essa negada conforme manifestação técnica 007/CP/SGP/SEGES/2018, sob o argumento da incompatibilidade de horário da acumulação dos cargos pretendidos, por ser Perito Oficial Criminal.

Diz que, o Departamento Jurídico concluiu pela incompatibilidade de horários.

Defende que, apesar da carga horária total ser de 74 (setenta e quatro) horas semanais, ambos os vínculos não exigem cumprimento diário de jornada de trabalho e não configura sobrecarga de trabalho.

Argumenta que,
que a carga horária para o cargo de Professor de Educação Básica –Matemática, que se pleiteia a nomeação na presente demanda, é de 30 (trinta) horas, sendo 20 (vinte) horas em sala de aula e 10 (dez) horas referente hora atividade que pode ser realizado a qualquer momento, sem prefixação de horário. Diante disso, pugna pela reforma da decisão combatida, para que seja concedida a segurança pleiteada, determinando-se a posse do Impetrante ao cargo de Professor de Educação Básica – Matemática no município de Tangará da Serra/MT.

Contrarrazões do ente estatal, pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 86279032).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 88935457), manifestou pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Mario Roberto Kono de Oliveira

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
RAILEI GARCIA LEAL
,

em face de r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1001810-52.2021.8.11.0041, impetrado em face de ato indigitado coator do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SEGES, SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO – SEGES e SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (SEDUC),
julgou improcedente o pedido inicial de nomeação do impetrante no cargo de
Professor de Educação Básica em cumulação com o cargo de Perito Criminal que exerce atualmente
, por impossibilidade de acúmulo de cargos.

Denota-se dos autos que o Agravante participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era ao preenchimento de cargo de Professor da Educação Básica – Matemática, que previa a existência de 08 (oito) vagas, para o município de Tangará da Serra-MT, do qual restou classificado em 2o lugar.

Constata-se ainda, que o Recorrente
que ao apresentar seus documentos para nomeação, teve essa negada conforme manifestação técnica 007/CP/SGP/SEGES/2018, sob o argumento da incompatibilidade de horário da acumulação dos cargos pretendidos, por ser Perito Oficial Criminal.

A celeuma do recurso diz respeito a possibilidade de acúmulo de dois cargos, ou seja, o de Perito Oficial Criminal – 44 horas e Professor de Educação Básica – Matemática – 30 horas, quando constitucionalmente prevista, com carga horária semanal superior a 60 horas de trabalho.

Pois bem.

É cediço que o artigo 37, XVI, da Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, mas prevê exceções, desde que os respectivos horários sejam compatíveis entre si. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

[...]

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

Desse modo, em se tratando de norma excepcional, sua interpretação deve ser restritiva. Logo, a Administração pode estabelecer parâmetros objetivos para verificação da compatibilidade de horários, inclusive estabelecendo uma carga horária máxima de trabalho, a fim de que o servidor ou empregado não seja levado à exaustão física e mental, com comprometimento da eficiência de suas atividades laborais.

In casu,
não se visualiza, a compatibilidade dos horários entre os cargos que o Apelante pretende ocupar.

Isso porque, a jornada de trabalho de um Perito Oficial Criminal é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, as quais poderão ser cumpridas em regime de plantões 24 (vinte quatro) horas, conforme explanado e, ainda, as chamadas extraordinárias a qualquer hora do dia (art. 14 da Lei no. 8.321/05). Já o regime de trabalho dos Profissionais da Educação Básica do Estado, conforme a Lei Complementar no 50/1998, em seu artigo 36 é de 30 (trinta) horas semanais.

Logo, superado o limite de 60 (sessenta) horas estabelecido no Parecer da AGU GQ – 145/98 e adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como coerente para a prestação de um serviço de qualidade, atendendo o princípio da eficiência e adequando a necessidade de descanso de um servidor.

Aliás, vejamos o entendimento exarado na jurisprudência,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ENFERMAGEM. CARGA HORÁRIA MÁXIMA SEMANAL. PARECER AGU GQ-145/1998. JORNADA

SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE.

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA QUE DISCIPLINA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DA HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO

TRABALHADOR. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDE PELA INCOMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.PRECEDENTES.PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A 1a Seção do STJ, no julgamento do MS 19.336/DF, julg. em 26/02/2014, Dje 14/10/2014, decidiu que o Parecer GQ-145/98 da AGU, que trata da limitação da carga horária semanal nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não esvazia a garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal - "é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado m qualquer caso o disposto no inciso XI" -, isto porque a acumulação de cargos constitui exceção, devendo ser interpretada de forma restritiva, de forma a atender ao princípio constitucional da eficiência, na medida em que o profissional da área de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho. Desse modo, revela-se coerente o limite de 60 (sessenta) horas semanais, fato que certamente não decorre de coincidência, mas da preocupação em se otimizarem os serviços públicos, que dependem de adequado descanso dos servidores públicos. É limitação que atende ao princípio da eficiência sem esvaziar o conteúdo do art.
2. , tendo o
37, XVI, da Constituição Federal.
In casu
Tribunal de origem reconhecido a inexistência de compatibilidade de horários, porquanto "a impetrante é enfermeira no Hospital Central do Exército, admitida em 30.08.1984, com uma carga horária semanal de 33 horas (fl. 25), e tem o mesmo cargo no Hospital Municipal da Piedade, conforme se verifica do documento de fl. 26, no qual consta informação no sentido de que sua carga horária é de 30 horas semanais, o que comprova, efetivamente, uma carga horária total de 63 (sessenta e três) horas. [...] No caso sob análise, além de a carga horária de trabalho semanal ser superior a 60 horas,considerada cumulativamente, como bem evidenciado na sentença recorrida, se considera o cumprimento da jornada de trabalho em plantão noturno com entrada às 18:00 h e saída às 06:00 h, referente ao cargo ocupado pela impetrante junto ao Hospital Municipal da Piedade, em escala de 12 x 60, e o cumprimento da carga horária diuturna de 7 às 14:00 h no Hospital Central do Exército, de segunda à quinta-feira e de 7 às 12:00 h apenas na sexta-feira, 'a impossibilidade de acumulação torna-se ainda mais evidente, por ser humanamente impossível que, depois de 12 horas de trabalho, alguém consiga desempenhar, com a necessária eficiência, vale dizer, sem comprometimento da atenção, concentração e qualidade do trabalho, as atribuições próprias de enfermeira', no cumprimento da jornada de 7 (sete) horas em outro idêntico cargo", rever tal entendimento, a fim de reconhecer a compatibilidade de carga horária entre os cargos públicos que se pretende acumular, como pretende a agravante, demanda o necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes.3. O STJ possui entendimento no sentido de que não lhe cabe, na via especial, a análise de violação aos dispositivos constitucionais, ainda que com o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, sob pena de haver usurpação de competência do Supremo TribunalFederal. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 635.757/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/5/2015, DJe 13/5/2015). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO DE LABORATÓRIO. PARECER AGU GQ-145/1998. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA QUE DISCIPLINA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrido, com o fim de garantir seu alegado direito de acumular os cargos atualmente ocupados de Técnico de Laboratório do curso de Engenharia Civil da UFERSA e de Professor na Escola Estadual Moreira Dias, conforme aprovação em concurso público de provas e títulos.

2. A atual jurisprudência do STJ entende ser acertado o Parecer GQ-145/1998 da AGU, que limita a acumulação de cargos públicos a no máximo 60 horas semanais.
A disposição do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal constitui exceção à regra da não acumulação; assim, deve ser interpretada de forma restritiva, respeitando-se o princípio constitucional da eficiência, de modo que o profissional precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas atribuições, o que é impossível em condições de sobrecarga de trabalho.
Precedentes: MS 19.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/12/2014; AgRg no AREsp 728.249/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/9/2015; AgRg no AREsp 581.144/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/9/2015; AgRg no AREsp 737.684/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/9/2015; REsp 1.435.549/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3/12/2014; AgRg no AREsp 527.298/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/11/2014.

3. Tendo o Tribunal de origem decidido a controvérsia em descordo com o atual entendimento do STJ, deve ser reformado o aresto proferido na origem.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1681597/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA UFS. PRETENDIDA ACUMULAÇÃO COM O CARGO DE ADMINISTRADORA NA DPU. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrida, com o fim de garantir seu alegado direito de acumular os cargos atualmente ocupados de Administradora na Defensoria Pública da União e de Professora Substituta na Universidade Federal de Sergipe, conforme aprovação em concurso público de provas e títulos.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho superar 60 horas semanais. Isso porque, apesar de a Constituição Federal permitir a acumulação de dois cargos públicos privativos dos profissionais de saúde, deve haver, além da compatibilidade de horários, observância ao princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1565429/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 4/2/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO APONTADA.

1. Constatada a contradição apontada na ementa e no voto que fizeram referência à impossibilidade de acumulação de cargos de profissionais da área de saúde, não sendo este o caso dos autos.

2. Apesar de o voto condutor ter se utilizado de precedentes que impedem a acumulação de cargos de profissionais de saúde quando a jornada ultrapassar 60 horas semanais, o acórdão deve ser mantido, pois o mesmo entendimento se aplica nos demais casos previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988, porquanto se exige a compatibilidade de horários: "
é vedada a acumulação

remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
".

2. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a contradição, sem efeitos infringentes.

(EDcl no REsp 1565429/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 31/5/2016). [Destaquei]

Desse modo, conclui-se que o exercício de ambas as funções ultrapassam o limite de horas/aula permitidas pela legislação, logo, o direito não socorre o Apelante que não poderá permanecer nos dois cargos, sem prejuízo à coletividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022